Tribunal: CARF
Processo: 10120.744923/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.744923/2019-82
ACÓRDÃO
3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCOOLBRAS - ÁLCOOL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB
possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação.
Não formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições para os distribuidores de combustível pela aplicação das
alíquotas ad valorem previstas, desconsiderando a apuração pelo regime
especial. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição,
em face da legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB
possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação.
Não formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições para os distribuidores de combustível pela aplicação das
alíquotas ad valorem previstas, desconsiderando a apuração pelo regime
especial. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição,
em face da legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ em Curitiba) que julgou improcedente a impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração de Cofins e PIS.
Aproveita-se o relatório da DRJ por bem retratar o litígio:
Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, Autos de Infração,
relativos à Cofins, no montante de R$ 61.363.616,56 e à contribuição para o
PIS/Pasep, no valor de R$ 13.339.302,85 (principal, multa de ofício e juros de
mora), referente a fatos geradores ocorridos no período de janeiro a dezembro de
2017.
A autuação ocorreu devido à insuficiência de recolhimento das contribuições
apuradas pela fiscalização em relação à venda de etanol hidratado carburante
comum (álcool), em razão de a interessada não haver exercido, para o ano
calendário de 2017, a opção para adesão ao Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
Combustíveis (RECOB).
Em 09/09/2019 a interessada teve ciência dos Autos de Infração e,
tempestivamente, ingressou com a Impugnação de fls. 438/451, a seguir
sintetizada.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
3
No tópico – Os Fatos – explica que a falta de formalidade de opção pelo regime
diferenciado denominado RECOB foi a única motivação do lançamento fiscal e
desconsiderar todos os procedimentos que atestaram sua manifesta opção pelo
RECOB.
A seguir, no item I – admite que não realizou a formalidade de manifestação da
opção mediante utilização do aplicativo tratado na Instrução Normativa RFB no
876/08. Contudo, recorre à premissa de que exerceu a opção pela sistemática do
RECOB de forma tácita, ao recolher as contribuições na sistemática e alíquotas
previstas no art. 5o, § 4o, II da Lei no 9.718/98.
Argumenta que “a mera formalidade de se utilizar o aplicativo previsto na
Instrução Normativa não é capaz de afastar a verificação da opção do
contribuinte, na medida em que escriturou, devidamente, no sítio SPED, as
informações para a devida apuração do tributo”.
Alega que essa formalidade não pode se sobrepor à essência das apurações e
recolhimentos ocorridos em 2017, pelo fato de os atos demonstrarem, sem
qualquer margem para dúvida razoável, que sua opção foi, de fato exercida.
Diz que sua conclusão está alicerçada em um “tripé de argumentos”. O primeiro
decorre da análise específica e literal da própria estrutura normativa da Instrução
Normativa no 876/08, que se limita a criar o aplicativo “que os contribuinte
optantes da referida sistemática deverão lançar mão. Não há, nela, nem a
estipulação do caráter mandatório (vale dizer ‘deverão’), nem mesmo a
cominação da pena, de vedação de utilização do RECOB, em caso de não utilização
do aplicativo.” O segundo argumento é a falta de dano ao erário e de dano a
terceiros, pela falta de formalidade de utilização do aplicativo para explicitar a
opção pela sistemática de apuração pelo RECOB. Diz que o relatório não negou a
existência de pagamento das contribuições. O pagamento ocorreu exata e
pontualmente da forma devida, nos termos das condições estabelecidas no artigo
5o, § 4o, II, da Lei no 9.718/98. Tampouco a falta de publicação do nome do
contribuinte como optante pelo RECOB não gerou qualquer dano, a qualquer
adquirente das mercadorias vendidas por ele. O último argumento tem assento
constitucional, em âmbito principiológico, pois ofenderia a livre iniciativa o fato
de a mera formalidade afastar o contribuinte de uma sistemática de apuração de
determinado tributo cuja opção é feita por todos os demais agentes econômicos.
Em conclusão, reitera que a opção não pode, sozinha, ter o caráter declaratório
que se lhe quer emprestar. A declaração da vontade do contribuinte para utilizar
o sistema mais benéfico de apuração deve ser investigada com a utilização de
outros elementos à disposição da autoridade fazendária.
Requer a improcedência do lançamento fiscal e da cominação da multa de ofício e
que seja afastada a premissa do lançamento fiscal, de ser a mera formalidade de
utilização do aplicativo criado pela IN 876/08 a única forma de se apurar a opção
pelo RECOB, sendo certo que outros meios ao dispor da autoridade fazendária
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
4
permitem demonstrar a inconteste manifestação da vontade do contribuinte de
optar pelo referido regime.
A impugnação foi julgada improcedente. A ementa da decisão da DRJ foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
Nos termos da legislação tributária vigente, a opção pelo Recob deve se dar por
intermédio de aplicativo disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet, não sendo válida a simples apuração em planilhas e
registros da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
Nos termos da legislação tributária vigente, a opção pelo Recob deve se dar por
intermédio de aplicativo disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet, não sendo válida a simples apuração em planilhas e
registros internos da empresa.
A empresa foi cientificada em 05/02/2020. Em 10/02/2020 foi apresentado recurso
voluntário.
De início, apresenta seu relato dos fatos. Reafirma e desenvolve os argumentos já
relatados na impugnação. Em breve síntese:

Princípio da dialeticidade: declaração de vontade por meio da escrituração da EFD-
Contribuições. Os argumentos da decisão serão atacados. A decisão, porém, não considerou
todos os argumentos da peça impugnatória, que são reiterados.

Não há normas e condições da RFB, salvo a criação do aplicativo para opção levado
a cabo pela IN 876/2008. A IN apenas criou a formalidade, não existindo obrigação,
penalidade ou imposição.

Todos os atos da empresa demonstram a opção, com o recolhimento pela
sistemática do Recob.

Escriturou no SPED as informações para a devida apuração do tributo.

A estrutura normativa não estabelece NEM PREPOSIÇÕES E NEM DEÔNTICO
INTERPREPOSICIONAIS.

Não houve dano ao erário ou a terceiros, tendo os pagamentos se realizado exata e
pontualmente.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
5

Não há prejuízos a terceiros e o recorrente vende exclusivamente para varejistas de
combustíveis. A tributação era monofásica com alíquota reduzida a 0 (zero) no restante da
cadeia, sendo que os adquirentes não poderiam lançar créditos.

A opção não pode, sozinha, ter o caráter declaratório que se lhe quer emprestar.
Requer provimento e afastamento também da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
O litígio é bem delimitado. Refere-se a opção pela sistemática do Regime Especial
de Apuração e Pagamentos das Contribuições Incidentes sobre Combustíveis (Recob).
Basicamente, teríamos duas sistemáticas a serem consideradas:
 A primeira, digamos “padrão”, que atribui alíquotas ad valorem ao produto, de 3,75%
para a contribuição para o PIS/Pasep e de 17,25% para a Cofins, incidentes sobre a
receita auferida com a venda de álcool, no caso de distribuidor (art. 5o da Lei no
9.718/1998);
 A segunda atribui alíquotas específicas (por metro cúbito do produto), caso o produtor
tenha optado pelo regime especial de apuração (RECOB) previsto no § 4o do art. 5o da
Lei 9.718/98. Neste caso, se estabelecem valores da contribuição por metragem cúbica
de etanol vendido. Na época, como padrão, R$ 58,45 e R$ 268,80 por metro cúbico de
álcool no caso de venda realizada por distribuidor.
Foi realizado o lançamento de acordo com a primeira sistemática acima indicada.
Veja-se a previsão legal:
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta
auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas
com base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008).
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove
décimos por cento), no caso de produtor ou importador; e (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008).
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
6
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, quando auferida:(Incluído pela Lei no 11.727, de
2008).
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à
gasolina;(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
II – por comerciante varejista, em qualquer caso;(Incluído pela Lei no 11.727, de
2008).
(...)
§ 4o O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo
poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuições
são fixadas, respectivamente, em:(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e sete
reais e cinqüenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda
realizada por produtor ou importador;(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80
(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de álcool,
no caso de venda realizada por distribuidor. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
§ 5o A opção prevista no § 4o deste artigo será exercida, segundo normas e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o
último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos,
de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.
(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
§ 6o No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 4oe 5o deste artigo, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará o nome da pessoa jurídica
optante e a data de início da opção. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
§ 7o A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o
ano-calendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último
dia útil do mês de novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de
efeitos se dará a partir do dia 1ode janeiro do ano-calendário subseqüente.
(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
§ 8o Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das
alíquotas previstas no caput e no § 4o deste artigo, as quais poderão ser
alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos
ou sua utilização. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
(gn).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
7
O Decreto 6573/2008 fixou coeficientes de redução previstos no § 8o, acima. E a
Instrução Normativa RFB no 876/2008, com redação dada pela Instrução Normativa RFB n°
894/2008, disciplinou a opção pelo Regime Especial aplicável às operações com álcool carburante,
assim como outro regime especial que trata de bebidas (art. 52 da Lei 10.833/2003), dispondo:
Art. 1o Fica aprovado o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
Combustíveis e Bebidas (Recob), de que tratam o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, o art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o
art. 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 894, de 23 de dezembro de 2008)
§ 1o O aplicativo a que se refere o caput está disponível no sítio da Secretaria da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB)
na
Internet,
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 2o Para o acesso ao aplicativo é obrigatória a assinatura digital do optante,
mediante utilização de certificado digital válido.
Art. 2o Podem optar pelo Recob as pessoas jurídicas:
(...)
II - produtoras, importadoras ou distribuidoras de álcool, inclusive para fins
carburantes, referidas no caput do art. 5oda Lei no9.718, de 1998;
(...)
Art. 3o A opção pelo Recob produzirá efeitos a partir:
I - de 1ode janeiro do ano-calendário subseqüente, quando efetuada até o
último dia útil do mês de novembro;
II - de 1o de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário subseqüente, quando
efetuada no mês de dezembro; e
III - do 1o(primeiro) dia do mês de opção, quando efetuada por pessoa jurídica
que iniciar suas atividades no ano-calendário em curso.
§ 1o A opção de que trata o caput é irretratável durante o ano-calendário em que
estiver produzindo seus efeitos.
§ 2o A opção será automaticamente prorrogada para o ano-calendário
subseqüente, salvo em caso de desistência na forma do art. 4o.
§ 3o Para os efeitos do inciso III do caput, considera-se início de atividade a data
de começo da:
(...)
Art. 4o A desistência da opção pelo Recob produzirá efeitos a partir do dia 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, quando efetuada até o último dia útil
do mês de:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
8
I - outubro, no caso das pessoas jurídicas referidas nos incisos I ou III do art. 2o; ou
II - novembro, no caso das pessoas jurídicas referidas nos incisos II ou IV do art.
2o.
Parágrafo único. A desistência da opção, quando efetuada após os prazos de que
trata o caput, somente produzirá efeitos a partir do dia 1o de janeiro do ano
seguinte ao ano-calendário subseqüente ao da opção.
Art. 5o A relação das pessoas jurídicas cuja opção pelo Recob estiver produzindo
efeitos no ano-calendário estará disponível no sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
(gn).
A empresa considera que efetuou a opção tacitamente, através do comportamento,
cálculo, recolhimentos. Prestou devidamente as informações na EFD, usadas inclusive na
autuação. A IN criou apenas uma obrigação formal, inexistindo normas, com obrigações,
penalidades ou imposição.
Ocorre que não foi substituída a sistemática anterior, que continuou como o
padrão. A Lei deixou clara a existência de uma opção alternativa e previu que a RFB editaria as
condições, bem como divulgaria o nome das empresas optantes. Isso previsto na própria Lei.
Assim, não faz sentido falar em punições, uma vez que a alternativa é óbvia e regular, continuar
como dantes. Nada consta que exista código específico, declaração ou meio alternativo de opção.
Veja-se que não há ineditismo nisso. Há opção pelo Simples Nacional, pelo Regime
Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias – RET, opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, entre outras.
Importa ressaltar, como visto nas datas da legislação acima citada, que o regime
especial, portanto, está previsto desde 2008. Os fatos autuados referem-se ao período 2017. A
recorrente optou por aderir ao RECOB somente em 01.01.2018. Não houve impedimento para
tanto.
O quadro com o cálculo realizado no trabalho fiscal foi apresentado pela fiscalização
e reproduzido na decisão da DRJ. O contribuinte nada declarou em DCTF de janeiro a junho de
2017 das contribuições para o PIS e Cofins. Assim, não há que se falar em apuração pelo Recob
desde o início do ano.
Com relação a ação judicial impetrada pela recorrente, a auditoria fiscal adotou as
devidas providências, não incluindo o ICMS nas bases de cálculo.
Ademais, a lei não confere discricionariedade à autoridade administrativa para
deixar de aplicar o regramento por ela estabelecido, em face de se tratar de atividade vinculada,
estando subordinada aos comandos que estiverem ali expressamente previstos. Assim, para o
cálculo dos débitos das contribuições, o regime “geral” trata-se de procedimento correto, pois
decorre expressamente da lei, que determina que a não opção pelo regime especial, de alíquota
específica, implica, necessariamente, na tributação pelas alíquotas ad valorem citadas acima.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
9
Esse tem sido o entendimento do Carf. Veja-se as seguintes decisões:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
(...)
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
OPÇÃO. PRAZO E FORMALIDADES.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB possui
forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não
formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições pela aplicação das alíquotas ad valorem de 1,5% para a contribuição
para o PIS/Pasep e de 6,9% para a Cofins (art. 5o, I, da Lei no 9.718, de 1999).
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da
legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
(Processo: 10725.720560/2017-19; acórdão: 3202-002.102; sessão: 26/11/2024;
2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
--------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2011
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS(RECOB).
Nos termos da legislação tributária vigente, a opção pelo Recob deve se dar por
intermédio de aplicativo disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet, não sendo válida a simples apuração em planilhas e
registros internos da empresa. No caso específico do ano-calendário de 2011, o
prazo para opção foi até novembro de 2010.
(Processo: 10865.720705/2015-15; acórdão: 3201-005.361; sessão: 21/05/2019;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
--------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A
COFINS INCIDENTES SOBRE BEBIDAS (RECOB). OPÇÃO. PRAZO E FORMALIDADES.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não cumulativa pelo RECOB possui
forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.530 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.744923/2019-82
10
formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições pelo regime geral aplicável à hipótese. Apurada a falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da legislação aplicável,
cabível o lançamento de ofício.
(Processo: 10315.720036/2012-56; acórdão: 3302-011.500; sessão: 24/08/2021;
2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf)
Sobre o comentário da empresa de que a DRJ não havia apreciado todos os
argumentos manejados na impugnação, cabe lembrar que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) - o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 524
DF CARF MF
Original